Tribunal: STF
Processo: ARE 1411355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADSTRIÇÃO À LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fossem reconhecidos o direito à percepção do Adicional de Qualificação; e, seu pagamento retroativo.



    2. Em suas razões recursais, requer o acolhimento da preliminar a fim de anular a Decisão Plenária nº 31/2019, sob o fundamento de que houve descumprimento dos dispositivos regulamentares do regimento interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, sustenta que os cursos realizados pelo recorrente apresentam correlação total com as atribuições do cargo. Afirma que a pretensão se cinge a efetivar um controle de legalidade, no tocante à motivação do ato, praticado em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, segurança jurídica e motivação, porquanto o autor demonstra correlação entre os cursos e as atribuições do cargo e unidade de lotação. Assim, requer a reforma da sentença.



    3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 30267454/30267456). Contrarrazões apresentadas (ID. 30268111).



    4. A parte autora, ora recorrente, assevera em seu recurso que “sem o voto da Presidenta, o placar seria: 2 votos para não concessão para nenhum dos cursos, 2 votos para concessão para todos os cursos e 1 voto para concessão somente em relação a um curso.” Desse modo, não se vislumbra o descumprimento de nenhum dispositivo do Regimento Interno tendo em vista que houve empate na votação; e competia ao Presidente o voto de desempate, nos termos do art. 16, VI do Regimento Interno TCDF. PRELIMINAR REJEITADA.



    5. Quanto à possibilidade de concessão do adicional de qualificação nos cursos realizados pelo recorrente, verifica-se que houve o indeferimento do pedido, por meio da Decisão Plenária nº 31/2019, que se manifestou no sentido de que os cursos realizados não atendiam aos critérios da Resolução nº 242/2012.



    6. Com efeito, para a concessão do adicional de qualificação é necessária a verificação de correspondência entre cursos realizados e atribuições do cargo ou do setor de lotação do servidor. No caso, essa aferição foi realizada pelo órgão administrativo, no exercício de suas competências legais, e não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou vício no processo administrativo que indeferiu o referido adicional.



    7. Dessa forma, conforme bem destacado em sentença, não pode o Poder Judiciário se imiscuir neste mérito administrativo, salvo no caso de afronta à legalidade, que não se mostrou evidente no caso. Assim, não merece reparo a sentença vergastada.



    8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 37, inciso XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente